Tribunal: TJMT
Processo: 0000312-43.2008.8.11.0024
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000312-43.2008.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (EMBARGANTE), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – ALEGAÇAÕ DE OMISSÃO NA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE OPOSTOS – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Qualquer modificação do acórdão, seria adentrar ao mérito deste, o que não se admite na via estreita desses declaratórios, que são cabíveis apenas para casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Ademar Wurzius
em face do acórdão que acolheu parcialmente os declaratório anteriormente opostos pelo mesmo embargante.

Em suas razões alega a existência de omissão no julgado, caracterizada pelo seguinte:
É que, a despeito de ser invocada no acórdão a Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou significativamente as disposições da Lei de Improbidade Administrativa, não foram as disposições desse novel mens legis adequadamente aplicadas, em especial a envolvendo a prescrição, matéria de ordem pública e cognoscível em qualquer grau de jurisdição. 4. Com efeito, o embargante, pela petição de id 131454654, protocolizada no dia 11 de junho de 2022, antes, portanto, do julgamento, pontuou a superveniência da Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou dispositivos da Lei n. 8.429/1992, notadamente em relação a prescrição e as taxativas hipóteses de caracterização dos atos de improbidade administrativa, não mais se admitindo a imputação por atos genéricos, sem lesão ao erário, a exemplo do recepcionado contra o peticionário. 5. Pontuou, também, que as disposições dessa Lei hão de ser aplicadas imediata e retroativamente à espécie, como, aliás, reiteradamente temse aplicado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 6. Nada obstante, o acórdão embargado ignorou essas considerações a respeito da aplicação retroativa e automática das disposições da Lei n. 14.230/2021, em especial a respeito da prescrição, muito embora tenha, de forma lacônica, mencionado a superveniência dessa nova disposição legal.

Requereu:

Isto posto, pede sejam acolhidos estes embargos de declaração para, suprindo a omissão relacionada a (não) consideração e aplicação das novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa, que aplicam-se automática e retroativamente ao caso sujeito, (a) ser reconhecida a prescrição intercorrente, ante o transcurso do prazo de quatro (4) entre os marcos interruptivos dos incisos I e III do § 4o do artigo 23 da Lei n. 8.429/1992; ou (b) em ordem subsidiária, ser pronunciada a insubsistência do ato ímprobo genericamente imputado e acolhido segundo o artigo 11 Lei n. 8.429/1992, pois não mais admitida pela Lei n. 14.230/2021 a imputação e a condenação por atos ímprobos derivados da afirmação de violação genérica dos princípios gerais da administração, avocada a infringência necessária, ante a excepcional incompatibilidade entre o que foi com o que poderá ser resolvido a partir da rogada suplementação.

28. Ainda em ordem subsidiária, sejam prequestionados os artigos 11 e 23, § 4o, I e III, e § 8o, da Lei n. 8.429/1992, com a redação lhes conferida pela Lei n. 14.230/2021.

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões ao id. 134213650, requerendo o não conhecimento dos Embargos, e caso conhecido, pela rejeição dos argumentos apresentados pelo Embargante.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração que, por unanimidade, os acolheu parcialmente, nos termos do voto deste relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ERRO MATERIAL APONTADO PELO EMBARGANTE E RECONHECIDO PELO PARQUET EM CONTRARRAZÕES – ACÓRDÃO CONSTOU “RECURSO PROVIDO” E O RECURSO FOI EM VERDADE “PARCIALMENTE PROVIDO” – RETIFICAÇÃO – NECESSÁRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451- 82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Mesmo com a modificação trazida pela Lei no 14.230/2021, nos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11) é possível a fixação da sanção de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente.

3. In casu, o valor da multa fixada no acórdão (5 vezes a remuneração do agente) está em consonância com a Lei de Improbidade (Lei no 8.429/1992), vigente à época do acórdão e também com a modificação perpetrada pela Lei no 14.230/2021.

4. De acordo com o art. 11, §4o, da Lei de Improbidade Administrativa: § 4o Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.

5. Qualquer modificação do acórdão, seria adentrar ao mérito deste, o que não se admite na via estreita desses declaratórios, que são cabíveis para casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

6. De outra banda, conforme apontado pelo Embargante e ainda pelo Ministério Público em suas contrarrazões aos declaratórios, no acórdão constou-se como resultado do julgado “recurso provido”, sendo que em verdade o recurso foi “ parcialmente provido”. Neste ponto somente, merece reparo o decisum, sem qualquer efeito infringente.

7. Embargos parcialmente acolhidos, vício sanado.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso, pois não observou a alegação acerca das modificações perpetradas na Lei de Improbidade Administrativa, especialmente a questão atinente à “prescrição”.

Pois bem.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vê-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Pontuo ainda, apenas a título de reforço argumentativo, que há decisões desta Corte no sentido de que a prescrição intercorrente prevista na nova Lei de Improbidade Administrativa (pós-reforma de 2021), não retroagiria, operando seus efeitos, nos processos em curso, tão somente a partir da vigência da lei. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATAÇÕES IRREGULARES – VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – ATO QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ADVENTO DAS ALTERAÇÕES NA LEI DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 –
PRESCRIÇÃO
– INOCORRÊNCIA - REVOGAÇÃO DO INCISO I E II DO ART. 11 – CONDUTA NÃO TIPIFICADA NOS NOVOS INCISOS - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – FENÔMENO ANÁLOGO À ABOLITIO CRIMINIS RECURSO PROVIDO.

1. O sistema da
Improbidade
Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

2 -
A Lei no 14.230/2021 estabeleceu duas espécies de
prescrição
: principal e
intercorrente
. Ambas com eficácia prospectiva.
Logo,
não se aplica ao caso, a nova Lei
, quer seja porque não é mais benéfica, quanto à
prescrição
principal,
quer seja pela eficácia prospectiva de ambas
.

3 - Com as mudanças promovidas pela lei no 14.230/2021, deixou de existir tanto a “condenação genérica” por violação aos princípios da administração pública (caput, passando a ser um rol taxativo), como a conduta prevista no inciso I e II, que foram revogados. Sendo assim, com a extensão da referida garantia constitucional (retroatividade da lei mais benéfica ao réu), as condutas anteriormente tipificadas deixaram de existir (fenômeno análogo à abolitio criminis).

(N.U 0001874-85.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022) [grifou-se].

Assim, inexistindo o vício apontado nos acórdão deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022